Tribunal: STF
Processo: HC 250029
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 830537/SP - eDOC 6, p. 130): 



DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



I. CASO EM EXAME 



1.Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Zacarias dos Santos Junior, condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. A defesa alega nulidade da busca pessoal/veicular realizada pela polícia, sustentando que não havia fundada suspeita que justificasse a abordagem e, por consequência, as provas derivadas da referida busca são ilícitas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



 2. A questão central consiste em verificar se a busca pessoal estava amparada por fundadas razões que configurassem justa causa, conforme o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, ou se houve violação aos direitos constitucionais do paciente, tornando as provas colhidas ilícitas. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), e o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, afirmam que a busca veicular é válida quando há fundada suspeita de que o veículo está sendo utilizado para a prática de crime, especialmente em situações de flagrante delito.



 4. No caso concreto, os policiais relataram que a atitude suspeita do paciente — ao avistar a viatura, esconder algo, fechar o vidro do carro e mudar o sentido de direção — justificou a abordagem. A posterior desobediência às ordens de parada e a subsequente apreensão de grande quantidade de entorpecentes corroboraram a legitimidade da ação policial.



 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer a validade da busca veicular quando há elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime, especialmente em situações de flagrante, como o tráfico de drogas, que é um crime permanente. Não houve abuso de poder ou ilegalidade na atuação policial. 



6. A revisão das conclusões fáticas apresentadas pelo Tribunal de origem demandaria dilação probatória, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



IV. HABEAS CORPUS DENEGADO



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, por praticar o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    A defesa requer: i) o reconhecimento da nulidade da busca veicular, bem como das provas derivadas ante a ausência de fundada suspeita que justificasse o procedimento policial; ii) a absolvição do paciente por ausência de provas.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente